Tribunal: TJMT
Processo: 1020496-55.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020496-55.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Caução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGANTE), ALESSANDRA MOTA DE OLIVEIRA - CPF: 781.471.661-68 (EMBARGADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, BEM COMO O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS PELO IMÓVEL E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – NÃO EVIDENCIADO O CARÁTER IRREVERSÍVEL DA DECISÃO
–
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
–
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA
–
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 - SPE LTDA.,
em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 1020496-55.2020.8.11.0000, manejado pela então embargante (Id. 76031479).

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, BEM COMO O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS PELO IMÓVEL E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – NÃO EVIDENCIADO O CARÁTER IRREVERSÍVEL DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos elementos probatórios disponíveis nos autos, não há nenhuma justificativa que enseje a reforma da decisão que deferiu a liminar em favor da agravada.”

Em suas razões, de Id. 77598989, a embargante sustenta que o acórdão impugnado é omisso porque não se pronunciou quanto “
a demonstração dos prejuízos sofridos pela Embargante em razão da decisão liminar proferida em 1ª instância, principalmente no tocante ao atual cenário de pandemia por qual passamos (COVID 19).”

Protesta pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que sanada a omissão apontada, seja revista a decisão embargada proferida, sob a ótica da atual situação de pandemia e calamidade pública por qual passamos em razão da COVID 19, a fim de que o Agravo de Instrumento seja integralmente provido, com a consequente revogação da decisão liminar.

A parte embargada, devidamente intimada, optou por não se manifestar nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada, não havendo que se falar em omissão. Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

O art. 300, caput, do CPC exige, para a concessão antecipada da tutela, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte, assim como o perigo de dano ou risco de resultado inútil do processo.

Verifica-se nos autos de origem, que encontra-se encartado o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (Id. 12818729), que demonstra a relação jurídica havida entre as partes.

Com efeito, a probabilidade do direito está caracterizada, em tese, pelo atraso na entrega da unidade adquirida pela agravada na data estipulada no contrato, bem como que houve a contraprestação no tempo em que a obra ainda estava sendo realizada, demonstrando a probabilidade do direito quanto ao descumprimento do cronograma da obra pela agravante (Id. 12819179).

Ademais,
o perigo de dano torna-se visível considerando o valor investido pela agravada e a possibilidade de negativação de nome por um contrato que não se tem o interesse de manutenção.

Desse modo,
entendo perfeitamente cabível o pedido de depósito judicial dos valores incontroversos despendidos pela agravada, sem que haja qualquer prejuízo para a agravante, uma vez que, se for o caso de improcedência da rescisão do contrato, esta poderá levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da sentença.

Outrossim, a Súmula 543 do STJ, regulamenta a devolução de valores nos contratos de compra e venda de imóvel, vejamos:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer à imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, Segunda Seção, Julgado em 26/08/2015 – DJE 31/08/2015)

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRÉ-CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL (COTA DE UNIDADE HOTELEIRA AUTÔNOMA) – DEMORA NA ENTREGA INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – INEXISTÊNCIA – RISCOS INERENTES À ATIVIDADE EMPRESARIAL – PRETENSÃO DO AUTOR EM RESCINDIR O CONTRATO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR PAGO PELO AUTOR – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- A realização de contrato definitivo dependia de iniciativa da empresa requerida, que, após a confirmação do negócio, deveria providenciar a assinatura dos compradores no instrumento contratual, mediante comunicação escrita ao endereço dos agravados ou outra forma de comunicação, conforme prevê a Cláusula 2.3 do pré-contrato. Mas, mesmo com o devido pagamento realizado pelos consumidores, que confirmaram o negócio, não existe nos autos qualquer ato de comunicação para a formalização do contrato definitivo, culpa que não pode ser atribuída aos compradores, por se tratar de dever da vendedora. 2- A demora injustificável da entrega de imóvel, que é incontroversa, e, presentes os requisitos para concessão parcial da antecipação da tutela, torna viável o depósito em Juízo pela empreendedora do valor pago pelos autores/compradores, até o julgamento final da demanda, visto que em tese, o comprador tem direito à rescisão e devolução dos valores pagos, lado outro, a empreendedora poderá levantar os valores depositados com o trânsito em julgado da sentença, se improcedentes os pedidos da ação de rescisão de contrato com pedido de devolução de quantias pagas c/c indenização por dano moral. 3- “O atraso de conclusão e entrega do imóvel causada por dificuldade de contratação de mão de obra, demora em portos, escassez de materiais de construção não configuram causas de força maior ou caso fortuito, pois constituem risco inerente à atividade desenvolvida pela incorporadora.” (Ap 96935/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2014, Publicado no DJE 15/07/2014).” (TJMT – RAI nº 1000756-19.2017.8.11.0000, Relatora Desa. Nilza Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara Cível, J. em: 06/06/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRÉ-CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL (COTA DE UNIDADE HOTELEIRA AUTÔNOMA) – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA - DEMORA NA ENTREGA INCONTROVERSA PRETENSÃO DO AUTOR EM RESCINDIR O CONTRATO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR PAGO PELO AUTOR – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É correta a decisão que deferiu do pedido de depósito judicial dos valores tidos por incontroversos despendidos pelos Agravados, eis que não há qualquer prejuízo para a Agravante, porquanto se a demanda for improcedente, a Agravante poderá levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da sentença.” (TJMT – RAI nº 1008222-64.2017.8.11.0000 - 1ª Câmara Cível, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, J. em: 31/10/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS CONTRATOS E O DEPÓSITO JUDICIAL, PELAS REQUERIDAS, DOS VALORES PAGOS PELA REQUERENTE – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito reside na existência de oito Contratos de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel celebrados entre as partes, datados de 19/12/2014, nos quais constam que a data para a entrega da terceira etapa das unidades adquiridas pela agravada seria para o mês de maio de 2017. Verifica-se, ainda, que a autora efetuou o pagamento do valor de R$ 123.917,123(Cento e vinte e três mil, novecentos e dezessete reais e treze centavos), relativos às parcelas pagas e parcelas de entrada/sinal, referentes aos contratos sub judice, conforme demonstrativos de pagamentos trazidos junto a inicial. O perigo de dano reside no fato de que a postergação da rescisão contratual além de onerar os compradores, implicará no seu desfalque financeiro diante do expressivo valor até então investido, além do que ressai evidenciada a alegação concernente à provável dificuldade de restituição do valor pago haja vista os inúmeros processos judiciais deflagrados contra os Agravantes por situações análogas ao presente, e afirmado nas razões do agravo, o que torna visível a possibilidade de recaírem em insolvência. A decisão de primeiro grau que determinou o depósito judicial da coisa até resolução da divergência do conflito de interesses tem nítido caráter acautelatório, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação.” (TJMT. RAI nº 1012849-77.2018.8.11.0000, 2ª Câmara De Direito Privado, Rel Des. Sebastião de Moraes Filho, J. em: 23.01.2019).

Anota-se, por fim,
que o perigo de dano inverso, a princípio, milita em favor da agravada, a qual pretende receber os valores pagos, não havendo qualquer prejuízo à agravante quanto à manutenção do valor na Conta Judicial
, uma vez que foi determinado tão somente que fosse realizado o depósito judicial, não ostentando efeito liberatório. [...]”

Como visto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Portanto, não há qualquer vício a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021